Tribunal: TJES
Processo: 0000222-42.2012.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000222-42.2012.8.08.0068

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WANDLE DA COSTA APOLINÁRIO FERNANDES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ATROPELAMENTO POR VIATURA POLICIAL. DANO ESTÉTICO E MORAL A CRIANÇA. FALHA NA SINALIZAÇÃO VIÁRIA. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 8.000,00. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS AOS PARÂMETROS DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais que julgou parcialmente procedente o pedido para (i) confirmar a tutela de urgência relativa ao custeio de tratamento odontológico e (ii) condenar o ente público ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos no valor de R$ 8.000,00, decorrentes de atropelamento causado por viatura da Polícia Militar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se está caracterizada a responsabilidade civil objetiva do Estado pelo atropelamento causado por viatura oficial em rodovia estadual; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais e estéticos, bem como os consectários legais, observa os parâmetros legais e jurisprudenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade civil do Estado é objetiva, com fundamento no art. 37, § 6º, da CF/1988, exigindo-se apenas a comprovação da conduta estatal, do dano e do nexo causal, salvo prova de excludente de responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima.
4.
O dano e o nexo causal estão comprovados por laudos médicos e odontológicos, bem como pelo boletim de ocorrência, sendo incontroverso que o autor foi atropelado por viatura da Polícia Militar.
5.
A alegação de culpa exclusiva da vítima baseia-se apenas em boletim de ocorrência elaborado unilateralmente pelos próprios agentes públicos envolvidos, não havendo prova robusta capaz de afastar a responsabilidade objetiva do Estado
.
6.
A prova testemunhal reforça a tese de omissão estatal, ao indicar que o local do acidente era utilizado habitualmente por pedestres, sem qualquer sinalização, evidenciando falha específica do dever de guarda e segurança viária do ente público.

7.
A indenização fixada em R$ 8.000,00 revela-se proporcional à extensão dos danos, considerando a idade da vítima, a perda dentária permanente e o sofrimento psíquico demonstrado por laudos médicos.

8.
Os consectários legais devem ser ajustados aos parâmetros firmados nos Temas 810/STF e 905/STJ, aplicando-se: (i) correção monetária pelo IPCA-E desde a data do arbitramento (sentença); (ii) juros de mora desde o evento danoso, com base na caderneta de poupança, até 09/12/2021, e, a partir daí, aplicação exclusiva da taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade civil do Estado por atropelamento causado por viatura policial em via sem sinalização adequada configura-se quando demonstrados o dano e o nexo causal, sendo insuficiente, para afastá-la, a alegação de culpa exclusiva da vítima baseada apenas em boletim de ocorrência unilateral.
2. A ausência de sinalização em local de travessia habitual de pedestres caracteriza falha do dever de guarda e enseja a responsabilização objetiva do ente público.
3. Os danos morais e estéticos decorrentes de atropelamento por agente estatal são indenizáveis quando demonstrado sofrimento físico, psicológico e abalo estético relevante, sobretudo em vítima menor de idade.
4. As condenações impostas à Fazenda Pública devem observar o regime de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela poupança até 08/12/2021, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, unicamente a taxa SELIC, conforme EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 85, § 11; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F (com redação dada pela Lei nº 11.960/09); EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Tema 810, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017;
STJ, Tema 905, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.02.2018;
STJ, Súmulas 54 e 362;
TJSP, Apelação Cível 0016696-57.2013.8.26.0196, Rel. Des. Pedro Ferronato, j. 19.05.2025;
TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.234528-5/001, Rel. Des. Arnaldo Maciel, j. 26.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso para reformar o capítulo da sentença que dispõe sobre os consectários legais, determinando que sobre o valor da condenação (R$ 8.000,00) incidam: (i) correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data do arbitramento (sentença); e (ii) juros de mora, a contar do evento danoso (30/11/2005), pelos índices de remuneração da caderneta de poupança. A partir de 09/12/2021, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, para fins de correção monetária e juros de mora. No mais, mantenho inalterada a r. sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora. Outrossim, diante do provimento parcial do recurso, deixar de aplicar a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Água Doce do Norte/ES, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
WANDLE DA COSTA APOLINARIO FERNANDES
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para (i) confirmar a tutela de urgência que determinou o custeio de tratamento odontológico e (ii) condenar o ente público ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em suas razões de fls. 132/140 (p. 261/278 - do arquivo digitalizado), a parte Apelante alega, em suma, que:
i)
o acidente que vitimou o autor se deu por culpa exclusiva da vítima, que adentrou a via de forma abrupta e sem os devidos cuidados, o que rompe o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade estatal;
ii)
não há comprovação dos danos materiais e morais alegados, e que eventuais constrangimentos sofridos no ambiente escolar não podem ser imputados ao Estado;
iii)
subsidiariamente, o valor arbitrado a título de danos morais e estéticos é excessivo, pugnando por sua minoração; e
iv)
os juros e a correção monetária devem observar os índices aplicáveis à Fazenda Pública, nos termos da Lei nº 11.960/09 e da jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes ou, subsidiariamente, para que seja reduzido o valor da condenação e adequado o cálculo dos consectários legais.

Contrarrazões apresentadas por WANDLE DA COSTA APOLINÁRIO FERNANDES às fls. 144/151, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Água Doce do Norte/ES (fls. 124/128), que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
WANDLE DA COSTA APOLINARIO FERNANDES
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para (i) confirmar a tutela de urgência que determinou o custeio de tratamento odontológico e (ii) condenar o ente público ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Inicialmente, ressalto que o recurso de apelação foi admitido em juízo de retratação exercido em sede de Agravo Interno, superando-se a questão formal de sua interposição como "Recurso Inominado" em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal, estando o feito, portanto, apto para o julgamento de mérito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por WANDLE DA COSTA APOLINARIO FERNANDES, menor à época dos fatos, representado por sua genitora, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pleiteando a reparação pelos danos sofridos em decorrência de acidente de trânsito.

Em sua inicial (fls. 02/16), a parte autora narra, em síntese, que em 30 de novembro de 2005 foi vítima de atropelamento por uma viatura da Polícia Militar que trafegava na Rodovia ES-080. Alega que o sinistro lhe causou a perda de dois dentes permanentes frontais e outras lesões na face, o que resultou em debilidade funcional e estética, gerando-lhe grande sofrimento psíquico, constrangimento e quadro depressivo, especialmente no ambiente escolar. Com base na responsabilidade civil objetiva do Estado, requereu a condenação do ente público ao custeio de tratamento odontológico especializado, em sede de tutela de urgência, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 100 (cem) salários mínimos.

Devidamente citado, o Estado do Espírito Santo apresentou contestação (fls. 31/36), na qual sustentou, em suma, a culpa exclusiva da vítima, que teria adentrado a via de forma abrupta e sem os devidos cuidados, conforme constaria no Boletim de Acidente de Trânsito. Arguiu, ainda, a ausência de comprovação dos danos alegados, pugnando pela total improcedência dos pedidos.

Seguindo o iter procedimental, foi deferida a tutela de urgência para determinar o custeio do tratamento odontológico do autor (fls. 69/74). Realizada audiência de instrução e julgamento (fl. 113), foi ouvido um dos policiais militares que estava na viatura no momento do acidente (fl. 114).

Sobreveio a r. sentença de fls. 124/128, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar a tutela de urgência e condenar o Estado ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais e estéticos, por entender configurada a responsabilidade objetiva do ente estatal e a ausência de prova robusta da excludente de responsabilidade.

Inconformado, o Estado do Espírito Santo interpôs o presente recurso de apelação, reiterando a tese de culpa exclusiva da vítima e a ausência de nexo causal. Subsidiariamente, impugna o valor da indenização e requer a adequação dos consectários legais aos índices aplicáveis à Fazenda Pública.

Contrarrazões apresentadas às fls. 143/150, pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem.

A controvérsia trazida a esta instância cinge-se em analisar a responsabilidade civil do Estado pelo acidente que vitimou o autor e, caso mantida, a adequação do
quantum
indenizatório e dos consectários legais fixados na sentença.

De início, cumpre assentar que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público é objetiva, fundamentada na teoria do risco administrativo, conforme dispõe o art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Para sua configuração, basta a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade entre eles, sendo desnecessária a perquirição de dolo ou culpa do agente público.

Ao ente estatal, para se eximir do dever de indenizar, incumbe o ônus de provar a ocorrência de uma das causas excludentes de responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito ou a força maior.

No caso dos autos, o dano (perda de dentes e lesões faciais) e o nexo de causalidade (atropelamento por viatura policial) são incontroversos, conforme se extrai do Boletim de Acidente de Trânsito (fl. 22) e dos laudos odontológicos e médicos que instruem o feito (fls. 23/27 e 39/40).

A tese central do Apelante reside na suposta culpa exclusiva da vítima, que teria corrido para a pista de forma inesperada. Contudo, a única prova que ampara essa versão é o histórico do próprio Boletim de Acidente de Trânsito (fl. 22v), documento produzido unilateralmente pelos agentes estatais envolvidos no sinistro. Como bem pontuou o juízo de primeiro grau, tal prova, isoladamente, não possui robustez suficiente para afastar a responsabilidade objetiva do Estado.

Ademais, a prova testemunhal produzida em juízo enfraquece a tese defensiva. O policial militar Adilson Vieira de Almeida, que estava na viatura, confirmou que "no local não existe sinalização acerca da passagem de pedestres" e que os moradores utilizavam o local como um "atalho" para chegar à pista, indicando que a travessia de pedestres não era um evento inusitado (fl. 114).

Nesse contexto, a responsabilidade do ente estatal não se restringe aos indivíduos que estão fisicamente sob sua custódia direta, como em estabelecimentos de ensino, mas se estende ao seu dever de garantir a segurança de todos os que utilizam os bens de uso comum do povo, como as rodovias estaduais. A comprovada ausência de sinalização em local de travessia habitual de pedestres configura uma falha específica no dever de guarda e segurança viária, criando o risco que se concretizou no acidente.

A jurisprudência é firme ao reconhecer a responsabilidade objetiva do Estado em acidentes de trânsito envolvendo seus agentes. Em caso análogo, assim decidiu o egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

RESPONSABILIDADE CIVIL Acidente de trânsito Colisão entre motocicleta e viatura da Polícia Militar
(...) Culpa exclusiva do condutor da viatura caracterizada
Responsabilidade objetiva do Estado (art. 37, § 6º, da CF)
(...)” (TJSP; Apelação Cível 0016696-57.2013.8.26.0196; Relator (a): Pedro Ferronato; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau Turma III (Direito Privado 3); Data do Julgamento: 19/05/2025).

Portanto, seja pela conduta comissiva do agente na condução do veículo, seja pela conduta omissiva do ente público em não sinalizar a via adequadamente, a responsabilidade do Estado e o consequente dever de indenizar restam inequivocamente configurados, sendo irretocável a sentença neste ponto.

No que tange aos danos morais e estéticos, sua ocorrência é manifesta. O autor, criança à época, sofreu a perda traumática de dois dentes frontais permanentes, o que, para além da dor física, acarretou-lhe inegável abalo estético e psicológico, conforme fartamente comprovado pelos laudos de fls. 49/53, que atestam um quadro clínico "GRAVE" com "transtornos emocionais e sociais GRAVES". O sofrimento que transcende o mero aborrecimento, decorrente de trauma físico de grande monta e tratamento prolongado, justifica a compensação pecuniária.

O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixado na origem, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, à gravidade da lesão, à idade da vítima e ao longo período de sofrimento, não merecendo qualquer reparo. A jurisprudência pátria tem fixado valores semelhantes em casos de lesões decorrentes de acidentes que resultam em fraturas e necessidade de tratamento prolongado, como se observa em julgado do egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que manteve indenização em patamar similar para vítima de acidente com viatura que sofreu fratura com incapacidade temporária (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.234528-5/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/08/2025).

Por fim, no que concerne aos consectários legais, assiste parcial razão ao Apelante.

A r. sentença condenou o Estado ao pagamento de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso. Contudo, as condenações impostas à Fazenda Pública submetem-se a regime próprio.

Dessa forma, a sentença merece reforma neste capítulo, para adequar os juros de mora e a correção monetária ao entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores nos Temas 810/STF e 905/STJ.

Assim, sobre o valor da condenação, a correção monetária deverá incidir pelo IPCA-E, a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), e os juros de mora deverão ser calculados com base no índice de remuneração da caderneta de poupança, a contar do evento danoso (Súmula 54/STJ), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. A partir de 09/12/2021, data da publicação da EC nº 113/2021, para todos os consectários, deverá incidir unicamente a taxa SELIC, acumulada mensalmente.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar o capítulo da sentença que dispõe sobre os consectários legais, determinando que sobre o valor da condenação (R$ 8.000,00) incidam: (i) correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data do arbitramento (sentença); e (ii) juros de mora, a contar do evento danoso (30/11/2005), pelos índices de remuneração da caderneta de poupança. A partir de 09/12/2021, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, para fins de correção monetária e juros de mora.

No mais, mantenho inalterada a r. sentença recorrida.

Considerando o provimento parcial do recurso, deixo de aplicar a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar